Tribunal: TJMT
Processo: 1033330-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033330-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ADVAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.082.081-87 (EMBARGANTE), RAUL MORETTO - CPF: 092.298.769-68 (EMBARGADO), ALCYR SILVEIRA BUENO - CPF: 326.368.811-15 (EMBARGANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENHORA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO – EM 15% - PERCENTUAL

ADMISSÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

COM RELAÇÃO A DESPESAS DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JÁ QUE IGUALMENTE TRATA-SE DE VERBA ALIMENTAR – EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1033330-51-2024

EMBARGANTE: ADVAIR ALVES DOS SANTOS

EMBARGADO: RAUL MORETTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por

Advair Alves dos Santos
, em face da decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargado para
determinar a penhora no percentual de 15% incidente sobre a remuneração líquida da parte Agravante/Embargante
Advair Alves dos Santos.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que no acórdão não houve manifestação acerca das despesas do Recorrente concernentes a aluguel, energia, água, dentre outras, sendo admitido a penhora de 15% sobre a sua remuneração.

Assevera que a penhora incidente sobre sua remuneração ocasionará prejuízos à subsistência do Embargante, já que comprova despesas em torno de R$ 12.434,79 (doze mil quatrocentos e trinta a quatro reais e setenta e nove centavos), havendo necessidade

de se pronunciar acerca dessa questão.

Verbera

ser necessário o
pronunciamento quanto suas despesas declaradas e suas dívidas de natureza não alimentar visto que a constrição no percentual de 15% sobre o salário liquido recebido junto ao Município de Jaciara/MT e sobre o salário liquido recebido junto ao Estado de Mato Grosso, acarretará, em prejuízos à sua dignidade, pois, suas despesas comprovadas são no importe de R$12.434,79 (doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), invocando em seu favor o artigo art. 833, IV, do CPC, a fim de afastar a violação aos direitos constitucionais a ampla defesa e devido processo legal, bem como ao art. 93, IX da CF, arts. 489, § 1º IV, e 1.022, II, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão sustentada.

Nas contrarrazões o Embargado alega que o prazo para ambas as partes apresentar Embargos de Declaração é comum, sendo que tendo somente o ora Embargado se manifestado sobre o tema de forma tempestiva, não há como rediscutir a matéria daquele Acordão, em razão da preclusão consumativa.

Assinala que da análise dos Embargos constata-se que
os Embargantes desejam rediscutir matérias envolvidas no Acordão de ID 267453257, julgado em 05/02/2025, o que não é possivel em razão da preclusão consumativa.

Sustenta que a oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado, sendo imperioso o não conhecimento dos presentes Embargos, pois, totalmente intempestivos e alternativamente pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que da análise da peça recursal a parte Embargante se insurge com relação a fixação da constrição incidente sobre a sua remuneração, como decidido nos Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrido.

Neste contexto não há falar em preclusão pelas razões suscitadas pelo Embargado uma vez que o presente recurso foi apresentado tempestivamente
,
em face dos embargos anteriormente proposto.

No mais, constata-se da analise dos autos que os Embargantes se insurgem com relação ao acórdão que determinou a constrição no percentual de 15% sobre sua remuneração
que recebe junto ao município de Jaciara e junto ao Estado de Mato Grosso, argumentando a inexistência de manifestação quanto as suas despesas e que a decisão lhe causará prejuízos.

Apesar dos argumentos sustentados pela parte Embargante, necessário anotar que embora tenha aventado que possui despesas em torno de R$

12.434,79 (doze mil quatrocentos e trinta a quatro reais e setenta e nove centavos), no entanto, é admitida a constrição sobre a remuneração

em até 30%, conforme bem resta esclarecido no acórdão que para evitar repetições transcrevo senão vejamos:

“
Conforme visto trata-se de Embargos de Declaração em que o Agravante alega ter ocorrido equívoco quanto a forma de cálculo do percentual da constrição que incide sobre a remuneração líquida da Agravante.

Argumenta que consta do acórdão a determinação de penhora no percentual de 15%, sobre a remuneração liquida recebida pela Embargada sendo 7,5% sobre o salário que recebe junto ao Município e 7,5% em relação ao salário que a mesma recebe junto ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a remuneração que a Agravante recebe é de R$ 13.062,88 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) no Estado de Mato Grosso e R$ 4.624,78 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) do Município de JaciaraMT, totalizando 17.687,66 (dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Verbera que dessa forma 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT (R$ 346,85) + 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso (R$ 979,71), totaliza R$ 1.326,56 ((mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), que
não corresponde
a 15% sobre a remuneração total e liquida da Agravante que é de R$ 2.653,14 ((dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos.

Diante desse quadro, assiste razão ao Embargante tendo em vista que deve ocorrer o desconto do percentual de 15% sobre a remuneração que a Agravante/Embargada recebe junto ao município, ou seja 15% sobre 4.624,78 (quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) que corresponde que R$ 693,71 (seiscentos e noventa três reais e setenta e um centavos) e 15% sobre 13.062,88 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) que recebe junto ao Estado de Mato Grosso perfazendo 1.959,43 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Com efeito, 15% do total liquido recebido pela Agravante/Embargada que é de 17.687,66 (dezessete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), corresponde, de fato, a R$ 2.653,14 (dois mil seiscentos e cinquenta três reais e quatorze centavos), e não R$ 1.326,56 (mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Diante desse quadro dou provimento aos Embargos de declaração para sanar o vício apontado e esclarecer que
a constrição no percentual de 15%
deve ocorrer
sobre o salário liquido recebido junto ao Município de Jaciara/MT e sobre o salário liquido recebido junto ao Estado de Mato Grosso”.

Neste contexto como na decisão anteriormente proferida havia sido admitida a constrição em 7,5%, foi provido os Embargos interpostos pelo ora Recorrido para fazer a correção para 15%, cujo percentual encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial que flexibiliza a regra do artigo 833 do CPC e apesar de o Embargante invocar que possui despesas que impossibilitariam referida constrição, no entanto,

a constrição de igual forma refere-se a verba alimentar de modo que deve ser mantida a decisão, conforme fundamentação retro mencionada.

Dessa forma, pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a matéria questionada, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025